Tribunal: TJDFT
Processo: 0706276-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO QUE SERIA OBTIDO. ARBITRAMENTO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. O artigo 291, do Código de processo Civil determina que o valor da causa constará sempre da petição inicial, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

2. Caso não haja correspondência do valor atribuído à causa ao valor patrimonial em discussão, poderá o magistrado arbitrar o valor que entender correto.

3. Em ação de obrigação de não fazer, consistente em suspensão de ato demolitório o valor atribuído à causa corresponde ao proveito econômico perseguido com a demanda, que pode ser o valor da avaliação da área ou do bem.

4. Procedente a demanda e inexistindo elemento seguro para o arbitramento do proveito econômico, arbitra-se o valor da causa de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e considerando a notória realidade da ocupação irregular em área de baixa renda.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.